Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0711496-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45146672), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, em face da decisão (ID 150879487 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0716453-88.2022.8.07.0001, determinou o que segue: 1. Considerando a insistência das rés em descumprirem a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 144269328, defiro o bloqueio, via Sisbajud, da quantia suficiente para garantir o tratamento durante o primeiro mês, no total de R$ 17.331,61 (dezessete mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), o qual deverá ser bloqueado mês a mês, independente de nova conclusão, cabendo tão somente o autor informar o descumprimento da tutela. Promova-se de forma imediata (relativo ao mês de fevereiro) e, depois, todo dia 24 de cada mês. Após bloqueio da quantia, libere-se em favor da parte autora, na conta indicada no ID 145683836, a qual deverá apresentar nos autos, também mês a mês, a nota fiscal de pagamento dos valores utilizados para custear o tratamento. 2. Sem prejuízo, considerando que o processo comporta julgamento antecipado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer final. Nas razões recursais, a Agravante argumenta em síntese, que: 1) a Ré Unimed Rio procedeu com o efetivo cumprimento da obrigação imposta nos autos, tendo concordado com o levantamento dos valores bloqueados em suas contas, no importe de R$ 17.331,61, para custeio do tratamento no mês de fevereiro/2023, sendo certo que nos demais meses o pagamento será realizado diretamente à clínica ninar; 2) a decisão agravada determinou o bloqueio mensal, bastando que o autor informe o descumprimento da decisão; 3) poderá a qualquer tempo haver por parte do Agravado alegação e descumprimento no processo originário, razão pela qual se requer o efeito suspensivo, a fim de que se evite bloqueios indevidos nas contas do Agravante; 4) a necessidade de concessão do efeito suspensivo resta evidente, pois comprovada a probabilidade do direito e inequívoca demonstração da lesão grave e de difícil reparação que a Agravante poderá sofrer com o cumprimento da decisão; 5) com fulcro no princípio da menor onerosidade, não é conveniente que, existindo outros meios de satisfação da obrigação, seja escolhido o mais gravoso; 6) o Princípio da Vedação do Enriquecimento Sem Justa Causa sempre foi reconhecido pela doutrina e jurisprudência; Pede a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pede que seja reformada integralmente a r. decisão agravada, no sentido de determinar a penhora mensal nas contas da operadora em caso de notícia de descumprimento da tutela. Subsidiariamente pede que a Agravante seja intimada para se manifestar em caso de alegado descumprimento, ao invés de sofrer penhora imediata sem a possibilidade de se manifestar. É o relatório. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), uma vez que a medida coercitiva adotada pelo Juízo tem como fundamento o reiterado descumprimento da decisão. Ademais, na própria peça de recurso, expressamente, o Agravante concorda com o bloqueio no mês de fevereiro. Além disso, a medida está condicionada a uma situação de fato, qual seja o descumprimento da decisão pelo próprio Agravante e a comunicação do descumprimento pelo Agravado. De modo que, uma vez observada a determinação judicial pelo Agravante, não haveria que se falar em prejuízo decorrente da adoção da medida coercitiva. Além disso, a alegação de prejuízo, sem a demonstração de como a constrição afetaria a condição financeira do Agravado, fica esvaziada de sentido. Por fim, a urgência não foi demonstrada, haja vista a concordância com a constrição no mês de fevereiro e a possibilidade de futura constrição apenas no caso em que o próprio Agravante venha a descumprir a determinação judicial. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 09:50:35. FÁTIMA RAFAEL Desembargador